Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A e outras em face de decisão monocrática de ID 25931474 que atribui efeito suspensivo à decisão agravada. Nas razões do inconformismo, a parte agravada, ora embargante, requer a reforma da decisão agravada, ao fundamento que a decisão embargada padece dos vícios de contradição e omissão. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se discutir tema, na via inadequada. Evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora